Tribunal: STF
Processo: Ext 805
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-18
Data de publicação: 2001-04-18

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CONCORDÂNCIA COM A EXTRADIÇÃO. EXTRADITANDO PRESO NO
BRASIL POR FATO DIVERSO DO QUE FOI CONDENADO NO ESTADO REQUERENTE.
1.      O crime de homicídio cometido com agravantes, previsto
nos artigos 310 e 312, 1º, do Código Penal uruguaio, corresponde ao
delito tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal
brasileiro.
2.      Satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.815/80, é de ser
deferido o pedido de extradição, independentemente da concordância,
ou não, do extraditando. Precedentes.
3.      Cumprimento de pena no Brasil por delito diverso do
praticado no Estado requerente. Circunstância que não obsta o
deferimento da extradição. Precedentes.
4.      Extradição deferida.